Tribunal: TJMT
Processo: 1013554-70.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013554-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), WAGNER ROSA SOARES - CPF: 891.475.611-49 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 03.063.572/0001-08 (AGRAVADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013554-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER ROSA SOARES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

EMENTA
:

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.

Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013554-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER ROSA SOARES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

Proc. referência
: Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 0026145-41.2010.8.11.0041 – cód. 454689, n. 535/2020, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wagner Rosa Soares contra a decisão que, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pela Associação de Mútuo Assistencial dos Servidores Públicos, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do executado agravante, até a satisfação do crédito exequendo.

O agravante diz não ter sido intimado da decisão que determinou a penhora de seu salário, que somente tomou conhecimento quando da publicação para que o agravado providenciasse o protocolo do ofício expedido ao Governo do Estado de Mato Grosso, seu órgão empregador.

Sustenta a impenhorabilidade do salário, bem como que não há qualquer previsão legal que admita a penhora de rendimentos provenientes de salário para adimplemento de verba não alimentar, a falta de preenchimento dos pressupostos, circunstância excepcional, que autorize mitigar a regra da impenhorabilidade do salário.

Alega que não incorreu em prática de má-fé ou fraude contra credores, que o seu salário é destinado ao sustento da família, que é composta por 5 (cinco) pessoas, cuja renda
per capita
perfaz 1,2 salários mínimos, bem assim que a penhora de 20% do seu salário comprometerá os estudos de suas filhas, sua alimentação, transporte, dentre outros necessários à sobrevivência.

Aduz que o exequente agravado agiu de má-fé ao pedir a penhora de valor maior do que o cálculo do perito, bem como que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Defende a presença dos requisitos e pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, de modo a suspender a remessa do ofício à Secretaria de Gestão do Estado e impedir a penhora, no mérito, requer a reforma da decisão, a fim de declarar a impenhorabilidade do seu salário, bem como reconhecer o excesso dos cálculos da penhora.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 96113536).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 97668956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013554-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER ROSA SOARES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

VOTO
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wagner Rosa Soares contra a decisão que, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pela Associação de Mútuo Assistencial dos Servidores Públicos, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do executado agravante, até a satisfação do crédito do exequente aqui agravado.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a penhora
on-line
sobre 20% do salário do executado agravante.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 833, IV, do CPC, o salário é impenhorável. Veja:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º ;
(grifei).

Oportuno consignar que recentemente, vale dizer, em 16.6.2021, esta e. Câmara,
à unanimidade
,
concluiu pela impenhorabilidade do salário, conforme prescreve a regra do art. 833, IV, do CPC
.

Veja a ementa lançada no Agravo n. 1006327-29.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 16.6.2021:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE.

Conforme já decidiu o STJ “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (REsp n. 978.689/SP).”

(griei).

Veja ainda outro julgado
, igualmente recente (02.6.2021), em que esta Câmara reiterou a orientação de impenhorabilidade do salário. Transcreve-se, por oportuno, a ementa e o fragmento do voto lançados no Agravo nº 1003220-74.2021.811.0000, julgado em 02.6.2021, por esta e. Câmara:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PENHORA ONLINE CONTA DO DEVEDOR – CONTA SALÁRIO – CONSTRIÇÃO LIBERADA
– EXECUÇÃO QUE DURA MAIS DE DEZ ANOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILDADE DOS SALÁRIOS - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - MONTANTE QUE NÃO EXTRAPOLA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários, porém somente diante das particularidades do caso concreto e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

O presente caso não preenche os requisitos que autorizam a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo que a decisão proferida na origem deve ser mantida.”

Fragmento do voto lançado no mencionado Agravo n. 1003220-74.2021.811.0000, julgado em 02.6.2021, cujos fundamentos também servem de norte para este atual recurso:

“
O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário)
, ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1502605/DF, 4ª Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017, sem destaques no original).

Precedentes deste Tribunal:

AI n. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017;

AI n. 96891/2014, DJe de 12/08/2014;

AgR n. 81882/2014, DJe de 25/08/2014;

AI n. 135781/2013, DJe de 25/06/2014;

AI n. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

A única hipótese de se viabilizar a constrição parcial da renda do devedor é com a sua própria autorização.

Como não há notícia dessa conduta nestes autos, e o caso não é de desconto relativo a pensão alimentícia ou de outra exceção legal, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem, mesmo que se trate de Execução que tramita há mais de nove anos.

Importante consignar que não há, como se vê do próprio recurso, anuência do devedor com a constrição parcial do seu salário.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão impugnada, que
deferiu pedido de penhora de 20% do salário do agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021